Tribunal: TJES
Processo: 0000147-48.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000147-48.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS CUNHA RAMOS
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000147-48.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS CUNHA RAMOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, conforme o art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). O recorrente, filho da vítima, descumpriu a ordem judicial que o proibia de se aproximar da mãe, aproximando-se de seu local de trabalho em duas ocasiões e portando facas. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da detração penal, a modificação do regime inicial e a concessão da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a conduta do apelante é típica e configuradora do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) definir se a pena-base e o regime inicial de cumprimento de pena são adequados; (iii) avaliar a possibilidade de detração penal e eventual modificação do regime inicial; e (iv) analisar o pedido de assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tipicidade da conduta do apelante se verifica pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência, comprovado por meio de depoimentos e pela confissão do réu, que, ciente da determinação judicial, aproximou-se do local de trabalho da vítima em duas ocasiões consecutivas, a uma distância inferior à mínima imposta, o que caracteriza o delito previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.
A palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova e pelos testemunhos policiais, possui valor probatório suficiente para a manutenção da condenação, especialmente em crimes de violência doméstica, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A dosimetria da pena está adequada, considerando-se os maus antecedentes do réu, que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
A detração penal não influencia a escolha do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que o regime semiaberto foi fundamentado na reincidência do réu, conforme previsto no art. 33, § 2º, do Código Penal.
O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado na fase de execução da pena, momento em que será possível aferir a real situação financeira do apelante, sendo que, na fase executória, poderá ser suspensa a exigibilidade das custas processuais em caso de hipossuficiência econômica comprovada, conforme art. 98, § 3º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, art. 24-A; Código Penal, art. 33, § 2º; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º; Código de Processo Penal, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 920.002/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/08/2024, DJe 30/08/2024; STJ, AgRg-MedProt nº 6, Relª Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18/05/2022, DJE 20/05/2022.

Vitória, 10 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000147-48.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS CUNHA RAMOS

Advogado(s) do reclamante: JEFERSON NASCIMENTO FARIAS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por

Mateus Cunha Ramos
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (id. 8953607).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (id. 8953475) narra o seguinte:

“Em 15 de fevereiro de 2024, em horário não suficientemente especificado nos autos, e também em 16 de fevereiro de 2024, por volta das 10h, nas proximidades do Restaurante do Moacir, localizado na Av. Darcy Fioroti, SN – Moacir Avidor – Governador Lindenberg/ES, nesta Comarca de Colatina/ES, o denunciado MATEUS CUNHA RAMOS, livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Maria da Penha à vítima Erinete Cunha, sua genitora.

Extrai-se dos autos que, tanto no dia 15 de fevereiro, quanto no dia 16 do mesmo mês, o acusado, mesmo ciente das medidas cautelares que lhe foram impostas nos autos 5009522-22.2023.8.08.0014, insistiu em se aproximar do local de trabalho de sua genitora, ora vítima, Erinete Cunha.

Depreende-se da decisão contida às fls. 32/36 do id. 38196527 que, em 12 de dezembro de 2023, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, determinou ao denunciado que (i) afaste-se, imediatamente, do lar ou local de convivência com a ofendida; (ii) não se aproxime da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, guardando distância mínima de 500 (quinhentos) metros; (iii) não entre em contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Conforme documento anexo, o acusado foi devidamente intimado das MPU’s em 13/12/2023.

Todavia, no dia 15 de fevereiro o acusado permaneceu nas proximidades do restaurante onde a mãe trabalha, segundo a vítima, em distância inferior a 100 (cem) metros. No dia seguinte, isto é, 16/02/2024, o acusado tornou a permanecer no local, em ambas ocasiões “encarando” a ofendida, que tomou conhecimento de que o filho transitava com uma faca na mochila.

No dia 16/02/2024, a vítima acionou a Polícia Militar, que prendeu o denunciado em flagrante delito e encontrou duas facas em sua mochila. Ouvido pela Autoridade Policial, o acusado admitiu conhecimento das MPU’s e confessou a prática do crime, afirmando que as facas em seus pertences eram para “cortar frutas”.

Relevante ponderar que, conforme decisão proferida em 26/01/2024, já existiam notícias de possíveis descumprimentos de MPU’s em 15, 19 e 20 de dezembro de 2023.

O conteúdo dos autos demonstra que, ao presente caso, incide a Lei Maria da Penha, posto que a motivação do crime guarda relação com questões de gênero, bem como o fato de os envolvidos pertencerem ao mesmo núcleo familiar. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, à pena de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicialmente semiaberto para cumprimento de pena, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, em favor da vítima.

Ao apresentar
razões recursais
, no id. 8953627, a defesa requer a
absolvição
do apelante, diante da ausência de provas e da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a detração penal, com a consequente modificação do regime inicial fixado, além da revogação da prisão preventiva do apelante. Por fim, postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Inicialmente, válido consignar que o tipo penal do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, contido no artigo 24-A, da Lei n° 11.340/06, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Dito isso, tenho que a
materialidade
do delito restou comprovada nos autos, por meio do Boletim Unificado nº 53751847, do auto de apreensão, da cópia da decisão que decretou as medidas protetivas de urgência nos Autos nº 5009822-22.2023.8.08.0014, todos constantes no id. 8953459, bem como por meio das provas testemunhais acostadas aos autos.

Do mesmo modo, a
autoria
do ilícito também restou provada pelos depoimentos existentes nos autos, no id. 8953459, bem como pela própria confissão do acusado.

Salienta-se que o objeto do presente recurso consiste na análise acerca da alegação de atipicidade da conduta do recorrente, visto que, segundo argumenta a defesa, o acusado “não estava em contato direto com a pessoa protegida pela medida, não estava intentando contra ela ou conduta afim”.

Primeiramente, destaco que, em esfera policial, ao ser interrogado (id. 8953459), o acusado Mateus Cunha Ramos afirmou expressamente “
[...] que quebrou a medida protetiva de urgência, sabendo da sentença judicial, que alega que sua genitora entrou em contato com o interrogado e disse que internaria o interrogado em uma clínica para reabilitação; que por isso se aproximou de sua genitora, ora vítima [...]
”.

Destaco, por sua vez, as provas produzidas em juízo, que foram transcritas na sentença condenatória,
in verbis
:

Em audiência judicial, a vítima
Erinete Cunha Ramos
confirmou os fatos narrados na denúncia. Disse que tinha medidas protetivas de urgência em desfavor do filho, o qual, mesmo assim, ficava observando-a próximo ao seu local de serviço, mas “não falava nada”.

No dia seguinte, contou que recebeu visita tranquilizadora de policiais militares em seu trabalho, que lhe perguntaram onde estava o acusado, tendo respondido que ele estava bem próximo daquele local. Na ocasião, os policiais abordaram o réu, que portava duas facas dentro da mochila.

Declarou que o filho não estava a incomodando, não a ameaçou, mas tinha medo de que ele “fizesse alguma coisa”. Informou que o réu é usuário de maconha e cocaína e que ele fica “alucinado” quando faz o uso desses entorpecentes. Disse que o filho foi morar nas ruas depois do deferimento das medidas protetivas e que não teve mais contato com ele.

O policial militar
Luiz Gustavo Albergaria Stadler
, em juízo, relatou que foi responsável por fazer visitas tranquilizadoras à vítima, com o objetivo de verificar se as medidas protetivas estavam sendo cumpridas. Em uma dessas visitas, a ofendida lhe informou que o filho estaria nas proximidades, ocasião em que foi feita a abordagem do acusado, que portava duas facas na mochila e informou que sabia que ali era o local de trabalho da mãe, mas não soube dizer o motivo de estar lá. Contou que a vítima lhe disse que o filho era usuário de drogas.

O réu
Mateus Cunha Ramos
, por sua vez, em interrogatório judicial, confirmou estar nas proximidades do local de trabalho da genitora quando de sua prisão em flagrante. Esclareceu que a mãe entrou em contato para que ele ficasse por perto, pois queria interná-lo. Por conta disso, ficou do outro lado da rua esperando a confirmação da mãe.

Informou, inclusive, que estava no local porque as pessoas costumavam oferecer emprego naquela região. Declarou que estava bem próximo do restaurante em que a mãe trabalha no dia em que foi preso e no dia anterior. Contou que transportava facas porque se sentia indefeso morando nas ruas e, ainda, cortava frutas para se alimentar. Disse que já foi preso anteriormente por fatos semelhantes e que usa entorpecentes desde os quatorze anos de idade.

Depreende-se das provas acima citadas que restou cabalmente comprovada a prática delitiva pelo apelante, visto que, sabendo da existência das medidas protetivas em seu desfavor, se aproximou da vítima, sua genitora, descumprindo a determinação de guardar a distância mínima de 500 (quinhentos) metros de sua mãe, o que, por si só, configura o delito, não havendo que se falar em atipicidade da conduta pelo fato de o acusado “não estar em contato direto” com a ofendida ou não ter a intenção de descumprir as medidas protetivas.

Oportuno salientar, ainda, que “
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente.
” (STJ; AgRg-MedProt 6; Proc. 2021/0368985-4; DF; Corte Especial; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 18/05/2022; DJE 20/05/2022).

Diante das provas acima citadas, verifico que, tendo o réu,
mesmo com proibição expressa e ciente disso, se dirigido às proximidades do local de trabalho da vítima, encarando-a, com clara intenção de amedrontá-la, sendo detido pelos militares durante a visita tranquilizadora portando duas facas, resta demonstrado
seu total desprezo pela ordem legal e seu dolo direto de descumprir a medida judicial, tendo restado
devidamente configurado o crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Portanto,
inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.343/06
(descumprimento de medidas protetivas de urgência).

Na
primeira fase
, verifico que o juiz sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar
uma circunstância judicial em desfavor do réu
, consistente nos maus antecedentes do agente.

Diante disso, considerando que a pena do referido delito varia de
três meses a dois anos de detenção
, o magistrado fixou a
pena-base em 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Quanto aos

antecedentes
de Mateus Cunha Ramos,

verifica-se que são maculados, diante da existência de condenações anteriores com trânsito em julgado (Autos nº 0000073-28.2023.8.08.0014 e 0001707-93.2022.8.08.0014), sendo que
uma
condenação foi utilizada para a exasperação da pena-base e a outra para agravar a pena na segunda fase da dosimetria.

Portanto, verifico que
a pena-base fixada ao apelante para o crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, encontra-se proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Passando para a
segunda fase
, foram reconhecidas as circunstâncias agravantes da reincidência e do crime praticado contra ascendente. Na mesma oportunidade, foram reconhecidas as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, ainda que qualificada.

Nessa linha, o magistrado sentenciante compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Em seguida, reconhecidas a agravante do crime praticado contra ascendente e a atenuante da menoridade relativa, o magistrado sentenciante fixou a pena intermediária em
03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Enfim,
na terceira fase
, inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena, restou adequadamente fixada a
pena em 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Por fim, reconhecido o crime continuado (artigo 71, do Código Penal), eis que o delito foi praticado em dois dias seguidos, o magistrado sentenciante considerou a fração mínima de 1/6 (um sexto),

sendo fixada a pena definitiva do apelante em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, não havendo qualquer reparo a ser feito nesta seara recursal.

Em relação ao pedido de fixação de regime de cumprimento menos severo, entendo que
não assiste razão à defesa.

Isso porque, embora o
quantum
da pena fixada autorizasse a fixação de regime aberto,
a reincidência obsta a fixação de regime inicial menos gravoso
, nos termos do artigo 33, § 2°, do Código Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006.
REINCIDÊNCIA
CARACTERIZADA POR CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Portanto, estando caracterizada a reincidência, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo e não específica, é vedado o reconhecimento do privilégio por expressa vedação legal. 2. Os crimes de menor potencial ofensivo não afastam os efeitos da reincidência, uma vez que o art. 63 do Código Penal não faz nenhuma referência quanto à natureza do delito anterior. 3.
Apesar de o quantum de pena aplicado (5 anos) autorizar, em tese, o início do cumprimento da privativa de liberdade no regime semiaberto, a reincidência do agente obsta a fixação do regime inicial menos gravoso, nos termos do art. 33, §2º, "b" do Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 920.002/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto,
inviável o acolhimento do pleito da defesa, devendo ser mantido o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Acerca do pedido defensivo de realização da detração penal, a fim de que seja computado o período em que o apelante permaneceu segregado para fins de modificação do regime de cumprimento de pena,
saliento que não merece prosperar.

Isso porque, considerando a reincidência do acusado, eventual detração penal não influenciaria na escolha do regime inicial para cumprimento de pena, conforme já fundamentado.

Nessa linha, saliento o seguinte precedente:

[...]
Eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável
, o que afasta a pretensão defensiva. 5. Agravo regimental não provido. Documento eletrônico VDA42060323 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): Otávio DE Almeida Toledo Assinado em: 20/06/2024 14:27:32Publicação no DJe/STJ nº 3891 de 21/06/2024. Código de Controle do Documento: c2318dc9-74db-4579-8539-439e887f270f (STJ; AgRg-HC 894.475; Proc. 2024/0065744-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 21/06/2024).

Por sua vez, a defesa pugna pela revogação da prisão preventiva do apelante, entretanto, entendo que
resta prejudicado tal pedido
,
uma vez que Mateus Cunha Ramos se encontra em liberdade desde 02 de julho de 2024, conforme informações extraídas do Sistema Infopen-ES.

Por fim, a defesa pugna pela concessão do
benefício da justiça gratuita
, todavia, entendo que também
não lhe assiste razão
.

Isso porque, muito embora o juiz
a quo
tenha reconhecido a hipossuficiência econômica do réu, tal pedido deve ser analisado na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento
,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)